Tribunal: TJSP
Processo: 1022149-15.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos. Contrarrazões. Impugnação à justiça gratuita concedida ao autor. Rejeição. Ausência de prova quanto à capacidade financeira do demandante. Recurso do autor. Alegação de que a culpa pelo acidente é do réu, que teria realizado manobra colidindo com a motocicleta do autor. Versão não confirmada na instrução. Ainda que o

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos. Contrarrazões. Impugnação à justiça gratuita concedida ao autor. Rejeição. Ausência de prova quanto à capacidade financeira do demandante. Recurso do autor. Alegação de que a culpa pelo acidente é do réu, que teria realizado manobra colidindo com a motocicleta do autor. Versão não confirmada na instrução. Ainda que o acionamento dos airbags e das luzes de freio do veículo do réu não afastem sua culpa, o conjunto probatório confirmou sua versão dos fatos. Testemunha arrolada que presenciou o acidente e confirmou que a motocicleta do autor vinha em alta velocidade, ultrapassou o ônibus e colidiu com o veículo do réu, que estava parado aguardando para a realizar a manobra de conversão. Alegação de que a testemunha e o réu mantinham relação de amizade. Contradita não invocada no momento adequado. Preclusão. Relato do próprio autor que se mostrou contraditório, pois, de início, afirmou que a colisão foi frontal e em suas razões recursais, insistiu que não foi. Réu que, desincumbindo-se do seu ônus (art. 373, II, do CPC) ilidiu a presunção de culpa de quem realiza a manobra (artigos 34, 35 e 38, todos do CTB). Improcedência que era mesmo de rigor. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.